Tribunal: TJES
Processo: 5006425-90.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006425-90.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEIRE BEZERRA DE SOUSA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DETRAN/ES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. TODAS AS TESES RELEVANTES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA E REFORMA DO JULGADO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para o reexame da causa ou a alteração do mérito por mera discordância da parte.

Na hipótese, o DETRAN-ES sustenta a ocorrência de vício de integração no acórdão. Entretanto, a decisão embargada foi clara ao adotar os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir, prática autorizada pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95, restando suficientemente analisada a controvérsia posta em juízo.

O inconformismo da autarquia com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos aclaratórios para fins de prequestionamento ou reforma, quando o acórdão apresenta fundamentação coerente e completa.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Embargos conhecidos e rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº: 5006425-90.2023.8.08.0021

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN-ES

EMBARGADA: MEIRE BEZERRA DE SOUSA

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DETRAN/ES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. TODAS AS TESES RELEVANTES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA E REFORMA DO JULGADO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para o reexame da causa ou a alteração do mérito por mera discordância da parte.

Na hipótese, o DETRAN-ES sustenta a ocorrência de vício de integração no acórdão. Entretanto, a decisão embargada foi clara ao adotar os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir, prática autorizada pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95, restando suficientemente analisada a controvérsia posta em juízo.

O inconformismo da autarquia com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos aclaratórios para fins de prequestionamento ou reforma, quando o acórdão apresenta fundamentação coerente e completa.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Embargos conhecidos e rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1.
O embargante (DETRAN-ES) aduz a existência de vício de omissão no acórdão, buscando a modificação do entendimento firmado por esta Turma Recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após detida análise do recurso e do acórdão fustigado, verifico que não assiste razão à autarquia estadual.

4. O acórdão embargado confirmou a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, abordando de maneira lógica e jurídica todos os pontos necessários ao deslinde da questão, inclusive no que tange à legalidade do ato administrativo e à responsabilidade dos envolvidos.

5. O que se observa é que o embargante não aponta uma falha real na estrutura do julgado, mas sim manifesta sua insatisfação com a solução jurídica adotada, pretendendo que este colegiado reavalie as provas ou a aplicação do direito para adequar a decisão à sua tese defensiva. Tal pretensão é estranha ao rol taxativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil e do art. 48 da Lei nº 9.099/95.

6. Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O descontentamento com o teor do julgamento deve ser manifestado pela via recursal adequada, não se admitindo o caráter infringente dos embargos de declaração fora das hipóteses excepcionais, que não ocorrem neste caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pelo exposto, por não verificar qualquer vício a ser sanado, VOTO no sentido de CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo hígido o acórdão embargado.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)